Tribunal: TJPA
Processo: 0859465-41.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859465-41.2022.8.14.0301

APELANTE: CELIA RODRIGUES BITENCOURT

APELADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

PEDIDO DE JUSTIÇA

GRATUITA

FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO MENCIONAMENTO EXPRESSO NA DECISÃO. CONCESSÃO TÁCITA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE A MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O embargante alega existência de omissão no Acórdão em razão de não ter sido mencionado expressamente a concessão ao benefício à justiça gratuita;

Concessão tácita ao benefício à justiça gratuita;

Condenação do embargante ao pagamento de multa em 1% sobre o valor da causa, pela natureza protelatória dos presentes Aclaratórios, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC;

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
condenando o embargante ao pagamento de multa em 1% sobre o valor da causa,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
Célia Rodrigues Bitencourt
, contra Acórdão, que conheceu e negou provimento ao recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra a sentença proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, nos autos da
Ação de Obrigação de fazer c/c Pedido de Cobrança ajuizada por Célia Rodrigues Bitencourt
em face do Estado do Pará, que julgou improcedente os pedidos constantes na inicial
.

Em síntese da exordial, em suas razões, a autora narrou que é policial militar do Estado do Pará, e ingressou com a ação ordinária de obrigação de fazer c/c cobrança. Requereu o reajuste do soldo, mediante ao cumprimento da aplicação do percentual de escalonamento remuneratório previsto no art. 3º da Lei Estadual n° 7.617/12, in verbis:

Art. 3° Fica estabelecida a diferença de 5% (cinco por cento) do valor do Soldo entre um posto e outro do círculo de praças.

O juízo de 1º grau julgou improcedente os pedidos constantes na inicial.

Inconformada, a autora interpôs Apelação Cível, requerendo o provimento ao recurso, e reforma integral da sentença atacada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, aduzindo que as normas que tratam da remuneração dos militares, foram revogadas pela Lei Estadual nº 6.827/06, que fixou o soldo do efetivo das corporações militares do Estado do Pará e requereu o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

O Ministério Público, apresentou manifestação pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo
negado provimento
ao recurso interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Contra esse Acórdão a autora, opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando omissão

no que tange ao
não mencionamento expresso da concessão do benefício à justiça gratuita
e requereu o conhecimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada
.

Não foi apresentado contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão no Acórdão embargado, por não estar mencionado expressamente, no dispositivo, a concessão do benefício da justiça gratuita.

A partir da leitura da sentença
a quo
, depreende-se a concessão tácita à gratuidade da justiça, vez que o juízo
a quo
, não condenou a parte em custas e honorários, senão vejamos:

“3 – Dispositivo

Consoante os fundamentos assinalados,
julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC
.

Sem custas e sem verba de honorários.”

Portanto, restou óbvio a concessão tácita ao benefício da justiça gratuita, não há, portanto, a necessidade de modificação do Acórdão atacado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de que o Acórdão seja mantido, nos termos da fundamentação lançada ao norte,
CONDENO O EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA
, com base nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 13/08/2024